Tribunal: TJDFT
Processo: 0745967-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745967-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA ANGELA BOMTEMPO ALVES REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de ação Rescisória ajuizada por MARIA ÂNGELA BOMTEMPO ALVES em face de acórdão proferido pela 7a Turma Cível que, em ação de conhecimento ajuizada pela autora em desfavor do DISTRITO FEDERAL, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido para manter a percepção acumulada da pensão militar com a civil, instituída após o falecimento do ex-companheiro, além da aposentadoria própria (ID 20629536 – pág. 104/109). Compulsando os autos, verifica-se que as custas iniciais não foram recolhidas. Concedo, pois, o prazo de 5 dias para seu recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição. Quanto ao depósito prévio, previsto no artigo 968, II, do CPC, a guia de ID 20629538 demonstra que o valor foi depositado em conta vinculada ao à Primeira Vara da Fazenda Pública. Assim, também no mesmo prazo, providencie a autora o depósito em conta vinculada a esta Segunda Câmara Cível. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator